Tribunal: TJDFT
Processo: 0714884-16.2026.8.07.0000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMASS Gabinete da Desa. Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0714884-16.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) DECISÃO Em consulta ao sistema informatizado do TJDFT, verifica-se que a agravante ajuizou duas ações distintas com o objetivo de anular sua eliminação do concurso público para o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, para o cargo de Oficial Combatente Nos autos de no 0703706-16.2026.8.07.0018, processo do qual se origina este agravo, a autora afirma que o vício do ato administrativo de eliminação reside na ausência de motivação do indeferimento da inscrição como deficiente, após a avaliação biopsicossocial, bem assim no fato de que o espelho divulgado pela banca contempla o laudo de equipe multidisciplinar referente a outro candidato. Já nos autos de no 0703707-98.2026.8.07.0018, que originou o agravo de instrumento de no 0713728-90.2026.8.07.0000 (relator Desembargador Héctor Valverde Santanna), a parte autora alega que foi realizada a avaliação por equipe multidisciplinar e que o laudo atestou a ausência de condições de acessibilidade necessários ao exercício do cargo em razão de possuir TEA (Transtorno do Espectro Autista), sendo então eliminada do concurso. Assim, ao que parece inicialmente, em um processo a autora alega que não houve motivação no ato administrativo de eliminação. Já no outro processo alega não concordar com a motivação oferecida para a eliminação. Tratam-se pretensões incompatíveis entre si. Portanto, concedo à agravante o prazo de 5 (cinco) dias para esclarecer a propositura das duas ações, assim como a atualidade do interesse processual em ambas. Intime-se. Brasília/DF, 14 de abril de 2026. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora